Tribunal: TJDFT
Processo: 0721122-30.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO. JUÍZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIANÇA. MAUS TRATOS. LESÃO CORPORAL. ART. 136 CP. LAUDO DE LESÕES. DISPENSA. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pela Defesa buscando a absolvição do réu, condenado pela prática do delito de maus tratos, no contexto de violência doméstica e familiar, sob a alegação de falta de provas.
2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da genitora do réu (AVÓ DA VÍTIMA) reveste-se de especial força probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.
3. Constatada a prática de atos que expõem a perigo a saúde de pessoa, menor de 14 anos, sob sua autoridade, com abuso de meios de correção, ainda que para o justo fim de educar, está configurado o delito previsto no art. 136, §3o do CP.
4. Apelação improvida.